Tribunal: TJMT
Processo: 1025438-91.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025438-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), IDINALVA ROSA DOS SANTOS - CPF: 014.430.341-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO XAVIER FERREIRA - CPF: 030.738.471-38 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, consistente em golpes de canivete;
(ii)
paciente possui bons predicados pessoais.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de elementos concretos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 62.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luciano Xavier Ferreira
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 05/setembro/2024, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, consistente em golpes de canivete.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, pois inexistiria gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva. Destaca, também, a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 238622159).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 239149165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

241294692).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai dos autos, na data dos fatos, o paciente chegou em casa enfurecido, pois achava que sua esposa estava o traindo com outro homem. Nesse contexto, a vítima relata em seu depoimento que foi atingida em seu pescoço com um canivete, além de ter sido empurrada contra a parede e batido a sua cabeça em uma mesa.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos da manifestação em audiovisual, pedido esse que acolho, sob o fundamento da necessidade de se evitar a reiteração criminosa, uma vez que pela atitude do custodiado, sua liberdade poderia colocar em risco a vida de sua companheira.
A gravidade em concreto do delito, uma vez que desferiu um golpe no pescoço da vítima, causando-lhe um corte de 4 cm, além dos demais lesões, impõe a necessidade de garantia da ordem pública, ademais o custodiado já possui antecedentes, demonstrando a reiteração de prática delitiva, por fim, esclareço que o fato de possuír residência fixa e emprego, não lhe garantem o direito à liberdade provisória
. Encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313, I e III do CPP, especificamente, o delito em si, possui pena máxima maior superior a 4 anos, há a presença da materialidade, ou seja, o laudo de anamnese informa a existência de corte de 4 cm no pescoço da vítima e em seus braços (pdf - pág. 28). Ademais, além da materialidade e autoria, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece como necessidade de garantia da ordem pública e o TJ tem entendimento reiterado que a garantia da ordem pública pode-se entender como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.” [...]
(id. 238135196).

Pois bem. Analisando detidamente os elementos coligidos nesta impetração, observo a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial diante da possibilidade de tutelar a ordem pública, no caso concreto, com medidas cautelares menos gravosas.

Isso porque não se verifica gravidade concreta suficiente para justificar a necessidade da prisão preventiva, uma vez que o laudo pericial constatou a existência de lesão corporal de grau leve em desfavor da vítima (id. 238135194, p. 25).

Ademais, o paciente possui um único registro criminal (n. 1000007-10.2023.8.11.0091), no qual foi absolvido da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, em razão do reconhecimento da excludente legítima defesa, de modo que, a rigor, não se verifica risco de reiteração para a medida segregatícia.

Ainda, observa-se dos autos que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, cujos predicados pessoais merecem ser devidamente valorados quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

Nesse contexto, convém destacar que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem esquecer os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Conforme reiterados julgados da Quarta Câmara Criminal, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social (HC 1022529-76.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Pedro Sakamoto, julgado em 03/09/2024).

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade (CPP, art. 282, II), a imposição de medidas menos gravosas ao paciente se mostra suficiente para preservar a ordem pública.

No mesmo sentido:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular. [...]”
(STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019).

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, não se verifica elementos concretos para justificar a medida segregatícia.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Luciano Xavier Ferreira
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima e testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo singular;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024